Tribunal: TJES
Processo: 5030515-56.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030515-56.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERNOCI NASCIMENTO
APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTA E CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO POR TERCEIRO. FRAUDE PERPETRADA POR FAMILIAR COM ACESSO FÍSICO À VÍTIMA. IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA REGULAR. AUSÊNCIA DE FALHA SISTÊMICA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em decorrência de alegada abertura de conta digital e utilização de limite de crédito sem o consentimento da autora.

2. A parte recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação; no mérito, defende a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira e a configuração de fortuito interno decorrente de falha na segurança do serviço, pugnando pela reforma integral do julgado.

II. Questão em Discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade de justiça deve ser revogada; (ii) saber se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação; e (iii) saber se a conduta do sobrinho da autora, que realizou contratação eletrônica em seu nome mediante acesso físico, configura culpa exclusiva de terceiro apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. Razões de Decidir

4. Afasta-se a preliminar de revogação da gratuidade de justiça arguida em contrarrazões, uma vez que o apelado não coligiu aos autos elementos concretos aptos a elidir a presunção de hipossuficiência econômica da recorrente, segurada da previdência social.

5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação, dado que o juízo de primeiro grau explicitou de maneira clara, coerente e precisa os motivos de fato e de direito que ampararam o seu convencimento, atendendo ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

6. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é, em regra, objetiva, configurando fortuito interno que não exclui o dever de indenizar, nos termos das Súmulas 479/STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ.

7. O art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor afasta a responsabilidade do fornecedor em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que se coaduna com a jurisprudência que distingue falha sistêmica de fraudes consumadas por terceiro com acesso físico ao titular e aos seus mecanismos de autenticação pessoal, conforme entendimento firmado no AREsp 3.114.597/STJ.

8. No caso concreto, o próprio boletim de ocorrência lavrado pela autora e os termos da réplica evidenciam que seu sobrinho realizou a contratação online e a assinou eletronicamente, aproveitando-se presencialmente de sua idade avançada e falta de conhecimento tecnológico para conduzir as etapas de validação biométrica (selfie) e apresentação de documentos originais.

9. Inexistindo prova de que o sistema de segurança da instituição financeira tenha sido burlado ou que tenha ocorrido acesso indevido ao sistema, a manipulação presencial efetuada por familiar da vítima caracteriza fortuito externo por culpa exclusiva de terceiro.

10. A condição de hipervulnerabilidade da autora, por ser idosa e enferma, potencializa o dever de cuidado da instituição financeira, mas não transmuda em fortuito interno a fraude operada com acesso físico e consentimento involuntário da titular, restando indene seu direito de buscar reparação contra o causador do dano em ação própria.

11. Quanto à declaração de inexistência do débito de faturas de cartão de crédito, a instituição financeira demonstrou documentalmente as compras realizadas, sem que houvesse impugnação específica por parte da autora.

IV. Dispositivo e Tese

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

13. Tese de julgamento: "Não configura fortuito interno, mas sim exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), a contratação de serviços bancários realizada por pessoa do convívio da vítima que, mediante acesso físico e presencial ao titular, realiza regularmente as etapas de validação biométrica e documental exigíveis, sem qualquer indício de falha sistêmica ou violação dos mecanismos de segurança da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 489, § 1º; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, AREsp nº 3.114.597, Rel. Min. Herman Benjamin, DJEN 05/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5030515-56.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERNOCI NASCIMENTO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERNOCI NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
movida em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação. No mérito, defende a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira e o teor da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a abertura de conta digital e a utilização de limite de crédito sem o seu consentimento caracterizam falha na segurança do serviço, configurando fortuito interno que não afasta o dever de indenizar, razão pela qual pugna pela reforma integral do julgado.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido à recorrente. No mérito, manifesta-se pela manutenção da sentença.

De início,
afasta-se a preliminar de revogação da gratuidade de justiça
arguida em contrarrazões, haja vista que o apelado não coligiu aos autos elementos concretos aptos a elidir a presunção de hipossuficiência econômica que emana da condição de segurada da previdência social da recorrente.

Rejeita-se, de igual modo, a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação.
O juízo de primeiro grau explicitou de maneira clara, coerente e precisa os motivos de fato e de direito que ampararam o seu convencimento, atendendo formalmente aos comandos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

No tocante ao mérito, a controvérsia central cinge-se a saber se a conduta do sobrinho da autora configura culpa exclusiva de terceiro apta a afastar a responsabilidade objetiva do Nubank, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Como é cediço, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes é, de regra, objetiva, conforme a Súmula 479/STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nessa mesma linha, o Tema Repetitivo 466/STJ afirma que fraudes bancárias constituem risco inerente à atividade e não excluem, em regra, a responsabilidade da instituição.

Não obstante, o art. 14, §3º, II, do CDC ressalva expressamente a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro como causa de exclusão da responsabilidade do fornecedor. O próprio STJ, em sua jurisprudência mais recente, tem distinguido as situações em que a fraude decorre de falha sistêmica da instituição daquelas em que a operação foi consumada por terceiro com acesso físico ao titular, que contornou os mecanismos de segurança presencialmente, sem qualquer indício de vulnerabilidade no sistema.

Nesse sentido, o AREsp 3.114.597, com relatoria do Min. Herman Benjamin (DJEN 05/02/2026), assentou que, quando as operações foram realizadas em dispositivo cadastrado em nome do titular, mediante autenticação pessoal, sem indício de violação dos mecanismos de segurança, configura-se fortuito externo excludente de responsabilidade. Veja-se excerto do julgado:

(...) Quanto à primeira controvérsia, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:

No caso, a Apelada sustenta, tanto em sua petição inicial quanto no boletim de ocorrência, que não reconhece as transações impugnadas, afirmando que estas teriam partido de aparelho diverso daquele cadastrado junto à instituição financeira (mencionando especificamente um iPhone 8, ao passo que utiliza um Samsung S10).

No entanto, a análise dos registros do sistema apresentados pela instituição financeira demonstra que todas as transações contestadas foram realizadas por meio do aplicativo bancário regularmente instalado no aparelho Samsung Galaxy S10, modelo "SM-G975F", devidamente cadastrado em nome da própria titular da conta, no caso, a Autora, mediante uso de mobile token e senha pessoal e intransferível, sem qualquer indício de acesso externo ou de substituição fraudulenta do aparelho cadastrado
.

Ademais, o IP vinculado às operações corresponde à região de domicílio da Autora, afastando qualquer indicativo de acesso remoto por terceiro.

Ressalte-se, ainda, que, não obstante a gravidade dos fatos narrados e o alegado uso de dispositivo supostamente estranho à rotina da Autora, não foi apresentada prova técnica autônoma capaz de infirmar as informações trazidas pela instituição financeira, tampouco houve requerimento de produção de prova pericial para elucidar eventual divergência quanto à titularidade ou autenticação do aparelho utilizado nas transações. Ademais, ambas as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide, dispensando dilação probatória.

Diante desse contexto, reputo suficientemente esclarecida a dinâmica das operações a partir dos elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer indício objetivo de falha sistêmica ou de violação dos mecanismos de segurança sob responsabilidade da instituição financeira.

É de se registrar que, em situações dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos do Verbete 479 da Súmula do STJ, mas ressalva expressamente a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso, está evidenciado nos autos que as operações partiram de dispositivo registrado em nome da Autora, por meio de senha pessoal, sem que se identifique falha imputável ao serviço bancário.

Destaco que a engenharia social, eventual indução do titular ao erro por terceiros, não caracteriza vício de segurança bancária, quando inexistente acesso indevido ao sistema da instituição financeira.

E, na hipótese, inexiste prova de que o sistema do B anco tenha sido burlado ou que a senha pessoal da autora tenha sido obtida por meios ilícitos sem a sua colaboração. Por outro lado, o B anco logrou comprovar a regularidade de suas operações, afastando o nexo de causalidade entre a suposta fraude e eventual conduta omissiva ou comissiva de sua parte.

Portanto, não há qualquer ilação lógica ou respaldo jurídico que autorize a conclusão de que houve fraude, de modo que as alegações da parte Autora, ora Apelada, são meramente frágeis e dissociadas do conjunto probatório constante nos autos.

Assim, não havendo demonstração de falha no sistema ou violação de mecanismos de segurança sob responsabilidade do B anco, não há falar em dever de indenizar
. (AREsp n. 3.114.597, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 05/02/2026.)

In casu
, prova mais relevante dos autos é o próprio boletim de ocorrência lavrado pela autora, no qual ela narra, em linguagem direta, que seu sobrinho realizou a contratação online em seu nome e a assinou eletronicamente, aproveitando-se de sua idade avançada e falta de conhecimento tecnológico, sem que ela desconfiasse.

Em réplica, a autora reiterou que foi enganada por pessoa de seu convívio. Esse conjunto probatório aponta para uma única conclusão: o terceiro obteve acesso físico à autora e conduziu pessoalmente o processo de validação biométrica e aceitação eletrônica dos termos contratuais.

Não há, portanto, falha no sistema de segurança do Nubank. A instituição exigiu selfie, fotografias dos documentos originais, validação biométrica e aceitação eletrônica dos contratos, mecanismos que atendem aos padrões razoavelmente exigíveis e previstos na regulamentação vigente.

O que ocorreu foi a manipulação presencial do processo por terceiro que estava ao lado da autora, conduzindo cada etapa do cadastro com o consentimento involuntário dela.

Ademais, a condição de hipervulnerabilidade da autora — pessoa idosa, gravemente enferma e com limitado domínio tecnológico — é reconhecida e merece toda a atenção do ordenamento jurídico. Essa circunstância, contudo, não conduz automaticamente à responsabilização do Nubank.

De fato, a hipervulnerabilidade potencializa o dever de cuidado da instituição financeira em seu sistema antifraude, mas não transforma em fortuito interno uma fraude perpetrada por terceiro com acesso físico ao titular, que não decorreu de qualquer falha sistêmica da instituição. O direito da autora de buscar reparação do sobrinho responsável pela fraude permanece intacto, a ser exercido em ação própria.

Quanto à declaração de inexistência do débito perante o Nubank, decorrente das faturas do cartão de crédito, o Nubank demonstrou documentalmente as compras realizadas e as faturas emitidas. A autora não impugnou especificamente esses lançamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos do apelado para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC), ressalvada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)